Tribunal: TJMT
Processo: 0000435-39.2014.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000435-39.2014.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Anulação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), LUCIANO MESQUITA MARTINS - CPF: 061.417.573-91 (EMBARGANTE), HILARIO SCHIEFELBEIN - CPF: 158.198.090-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES EM DUPLICIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – OMISSÃO RECONHECIDA – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos nos casos em que a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Inviável o acolhimento nos pontos que contenham elementos meramente impugnativos.

Nas hipóteses de condenação em valores ilíquidos, o diploma legal estabelece que a definição do percentual devido somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme preceitua o inciso II, § 4º, art. 85, do CPC.

Embargos conhecidos e, em parte, acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por Luciano Mesquita Martins em face de acórdão proferido em Embargos à Execução que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC – HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, §3º, II, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há se falar em natureza interlocutória da sentença vergasta, sendo cabível, portanto, o recurso de Apelação.

2. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

3. “Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. 2. Nesse caso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, pelo qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.” (TJ-MT - AC: 00351314220148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020).

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

Nas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de pontos contraditórios, omissos e obscuros na distribuição dos honorários de sucumbência na proporção de 50% para cada litigante, bem como se o
quantum
de 8% recairia sobre o proveito econômico do Embargante ou do Município.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão proferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022